Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717461-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELY SANTOS DA SILVA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID ́s 24515724/24515730, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SUELY SANTOS DA SILVA, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o documento abaixo indicado: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac